Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-11.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-11.2022.8.05.0199

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: JOSE FERNANDES COSTA

Advogado(s): TAMIRE SANTOS COSTA

APELADO: EDINALVA COSTA E SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s): ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença, que
ao
julg
ar
procedentes em parte os pleitos autorais, na ação de reintegração de posse c/c pedido de indenização por danos morais, determino
u
a reintegração da autora na posse do imóvel rural litigioso. O apelante sustenta que a autora não logr
ou
comprovar a posse sobre o imóvel, tampouco a prática do esbulho e a perda da suposta posse, defendendo ser o proprietário das terras e alegando insuficiência da prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2.
A questão, em discussão, consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse, quais sejam: (i) a posse exercida pela autora sobre o imóvel rural; (ii) a prática de esbulho pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho; e (iv) a perda da posse pela autora.

III. Razões de decidir

3.
É irrelevante, em sede de ação possessória, a alegação do apelante de ser proprietário do imóvel, uma vez que o foco da ação possessória é a proteção da posse - matéria fática -, não se discutindo a propriedade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
O exercício da posse sobre as terras encontra-se evidenciado pelos depoimentos testemunhais que comprovam o longo tempo de cultivo do terreno pela autora, com "colocação de roça", sendo que as testemunhas trabalharam para a apelada há mais de trinta anos e puderam descrever o plantio das culturas de milho, mandioca, andu e outros.

5.
O esbulho restou demonstrado pelas fotografias que mostram a derrubada das cercas, destruição da lavoura de melancia, colocação de gado nas terras e retirada da porteira, bem como pelo vídeo que registra a presença de policiais militares tentando apaziguar a invasão, além da confissão do próprio réu de que desmanchou a cerca.

6.
A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente quando valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas, não merecendo acolhimento a tese recursal de inexistência de provas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
im
provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel, sob pena de se confundir os institutos da posse e propriedade. 2. Para a concessão da proteção possessória, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 3. A prova testemunhal constitui meio eficaz para comprovar a posse e o esbulho, especialmente quando corroborada por outras provas constantes dos autos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.